Tribunal: TJDFT
Processo: 0752412-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752412-89.2023.8.07.0000 RECORRENTES: CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA, CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA RECORRIDO: TERENCE ZVEITER E IGOR BARBOSA ADVOGADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA. EXECUTADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CPC, ARTIGO 523, § 1o. MULTA. HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. 1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, assim como antecipar a pretensão recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 2. Iniciado o cumprimento de sentença, o executado, a requerimento do exequente, será intimado para pagar a quantia devida, no prazo de 15 (quinze) dias. Vencido esse lapso sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de impugnação (CPC, arts. 523 e 525, caput). 3. O depósito realizado durante o prazo para pagamento voluntário só deve ser considerado como tal se houver manifestação expressa do devedor nesse sentido. Do contrário, é necessário aguardar o término do prazo previsto no CPC, art. 523, caput, sucedido do término, sem manifestação, do prazo para impugnação (CPC, art. 525, caput), para só então se considerar o depósito como o pagamento ensejador do cumprimento da obrigação. 4. Crédito de natureza extraconcursal não se submete ao plano recuperacional. A competência do Juízo da Recuperação Judicial para deliberar sobre as medidas de expropriação de bens, direitos e valores das empresas não é suficiente para afastar o inadimplemento voluntário de obrigação dessa natureza (multa e honorários advocatícios). 5. Recurso conhecido e não provido. As recorrentes alegam violação aos artigos 47 e 49, ambos da Lei 11.101/2005 e 523, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando que a incidência da multa e dos honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes do inadimplemento voluntário da obrigação não é devida, pois se encontram em recuperação judicial. Aduzem que os honorários foram fixados em despacho inicial, proferido anteriormente ao pedido de recuperação extrajudicial da executada, o que configura crédito de recuperação judicial, tornando-se indevido o prosseguimento de cumprimento de sentença com a incidência das citadas verbas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 47 e 49, ambos da Lei 11.101/2005 e 523, §1o, do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação à ausência de óbices para o prosseguimento da execução e o preenchimento dos requisitos para a apresentação do cumprimento de sentença, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. II - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030